Tribunal: TJDFT
Processo: 0717979-38.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO EMPRESARIAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SOCIEDADE EMPRESÁRIA. SÓCIAS IRMÃS. CLÍNICA DE ESTÉTICA. RESCISÃO DE CONTRATO. DISCUSSÃO CENTRAL. EXISTÊNCIA DA SOCIEDADE. PRETENSÃO. RESCISÃO. DAÇÃO EM PAGAMENTO. VEÍCULO. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA. INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. OCORRÊNCIA. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. OITIVA DE TESTEMUNHAS. NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO EM CONTEXTO FAMILIAR. RELEVÂNCIA. DEFERIMENTO DA OITIVA DE INFORMANTE DE UMA PARTE. INDEFERIMENTO DA OUTRA. VÍCIO DE PROCEDIMENTO. PRESENÇA. NULIDADE DA SENTENÇA. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR DE NULIDADE ACOLHIDA, E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Aferido que o negócio jurídico firmado entre as partes litigantes se desenvolveu em contexto familiar, cujas contratantes são irmãs, efetivado com base na confiança existente entre elas, sem preocupação com a formalização que permitisse balizar eventual discussão futura, reveste de especial importância a produção da prova oral.
2. A ausência do instrumento formal de contrato importa deficiência da prova documental de sorte a revelar necessária a produção de prova oral em audiência de instrução e julgamento.
3. O julgador que defere a produção da prova oral a uma das partes, com a oitiva de testemunha não compromissada (informante) arrolada por ela, no caso, a ré, deve observar idêntico direito em relação à parte autora, sob pena de produzir desequilíbrio de forças com potencial de impacto negativo no próprio princípio do devido processo legal, pois termina por cercear o direito de defesa de uma das partes em benefício da outra.
4. Tal circunstância, sobretudo quando os demais elementos constantes dos autos, notadamente a prova documental, indicam a possibilidade de existência do negócio jurídico firmado entre as partes, cuja rescisão é objeto de discussão nos autos, recomenda a anulação da sentença que julgou improcedente o pedido sob o fundamento de descumprimento pela parte autora do ônus da prova do fato constitutivo do seu direito (art. 373, I, do CPC).
5. Recurso conhecido. Preliminar acolhida. Sentença cassada.